Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021140-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ADNE DIAS JORDAO - CPF: 110.191.072-00 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS UNILAC LTDA - ME - CNPJ: 05.242.249/0001-27 (AGRAVADO), ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR - CPF: 551.537.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA PARA PENHORA DE SEMOVENTES E CONSULTA SOBRE ARRENDAMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT) para penhora de semoventes e obtenção de informações sobre eventuais arrendamentos, parcerias rurais ou comodatos, com o intuito de garantir a efetivação da execução.

II.

Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao INDEA/MT, para penhora de bens semoventes e obtenção de informações pertinentes, em observância ao princípio da efetividade processual, sem necessidade de exaurimento prévio de diligências pelo credor.

III.

Razões de Decidir:

1
. A tutela provisória, com fundamento no art. 300 do CPC, pode ser concedida diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, buscando-se assegurar a efetividade da execução.

2
. Conforme entendimento deste e. Tribunal, a requisição de informações públicas para assegurar a execução não demanda o esgotamento de todas as diligências por parte do exequente, sendo cabível a intervenção judicial para garantir a eficácia processual.

3
. Presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, o provimento do recurso é
medida
que se impõe para a expedição do ofício solicitado, especialmente diante da dificuldade de localização de bens da demandada.

IV.

Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A expedição de ofício para penhora de bens semoventes e obtenção de informações sobre arrendamento ou parceria rural, visando à garantia da execução, prescinde do esgotamento prévio de diligências pelo credor, observando o princípio da efetividade processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento 1023397-88.2023.8.11.0000; Agravo de Instrumento 1019808-93.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de
Instrumento,
com pedido de antecipação de
tutela recursal, interposto por
ADNE DIAS JORDÃO
contra a decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que,
nos autos
do cumprimento de sentença
n. 1004158-34.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA – UNILAC
, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT para penhora de semoventes, bem como para informações sobre arrendamento, parceria rural ou comodato, com o objetivo de assegurar a execução.

Sustenta
o agravante, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo
a quo
deve ser reformada, visto a necessidade de apurar a existência de semoventes em nome da agravada, considerando a atividade empresarial voltada para a indústria e comércio de laticínios.

Afirma
que o referido instituto não fornece informações para terceiros, somente ao titular ou mediante determinação judicial, demonstrando a necessidade de expedição de ofício.

Desta forma, pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo na origem, com a finalidade de expedição do ofício para busca da garantia da execução.

Além do mais
, requer ainda a determinação de expedição de ofício ao Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF e ao INCRA para disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais.

O recurso é tempestivo e preparado (ID
231215182
).

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
(ID
231310658
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
cumprimento de sentença
ajuizada por
ADNE DIAS JORDÃO
em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA – UNILAC
,
a fim de cobrar o débito atualizado até 03/11/2021 em R$ 15.193,10 (quinze mil cento e noventa e três reais e dez centavos).

A título de introdução,
convém ressaltar que, tendo em vista
que o réu é revel
nos autos da ação de origem e não constituiu advogado, torna-se desnecessária sua intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos do art. 346 do CPC. Confira-se:

“
(...)
1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.
2. Para a utilização do sistema INFOJUD é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.” (N.U 1005089-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024) (
g.n
)

Ademais, i
nsurge-se
o
agravante, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT para penhora de semoventes, bem como para informações sobre arrendamento, parceria rural ou comodato, com o objetivo de assegurar a execução, sob o fundamento de que a empresa se encontra “baixada” desde 14/01/2021, afirmando ainda que o próprio exequente pode diligenciar em busca de tais informações, sem necessidade de intervenção do juízo.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Dispõe o artigo

294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do § 2º, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“
Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).”

Em sede de cognição sumária, verifica-se que existe a probabilidade do direito invocado
e o perigo de dano
,
visto
que a medida se mostra necessário para garantir não só a efetividade da prestação jurisdicional, mas também a satisfação da execução, ante a possível ocultação das garantias e para evitar eventual fraude.

Como é cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido
é o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
(...
)
Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição do ofício ao INDEA para que informe sobre a movimentação de semoventes
.
”(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023397-88.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(N.U 1019808-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)

Portanto
,
a pretensão do Agravante é compreensível, visto que em observância ao princípio da efetividade do processo, não é necessário o exaurimento de diligências para localização de bens do devedor.

A partir disso,
constato
a
presença dos pressupostos autorizativos para a concessão da medida pretendida, uma vez que não há óbice para a expedição de ofício ao INDEA,
especialmente
em
razão da dificuldade na localização de bens d
a
demandad
a
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADNE DIAS JORDÃO
,

ratificando a liminar concedida anteriormente no ID 231310658.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024